Tribunal: TJDFT
Processo: 0756418-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora no rosto dos autos. Sociedade de advogados. Penhora para crédito não alimentar. Preservado percentual para a dignidade do devedor. Possibilidade. Pesquisa SNIPER. Indeferida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos honorários advocatícios que serão devidos à sociedade de advogados em outros processos, bem como o pedido de pesquisa de créditos no sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser deferida a penhora dos honorários advocatícios que serão devidos à sociedade de advogados em outros processos e (ii) se deve ser deferida a consulta no sistema SNIPER.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil determine que são impenhoráveis as verbas remuneratórias, porém a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo a do Superior Tribunal de Justiça, orienta que poderá haver a penhora para a satisfação de créditos não alimentares, quando restar preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
4. Não restou demostrado no caso em tela que eventual penhora dos honorários será capaz de afetar a subsistência da sociedade de advogados devedora.
5. À luz dos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade da constrição, a sociedade de advogados não pode se tornar uma fonte de receita inacessível, sobretudo quando demonstrada a possibilidade de penhora sem interferir na continuidade de suas atividades.
6. Diante da ausência de demonstração de que a subsistência dos devedores será prejudicada, bem como das inúmeras tentativas, sem sucesso, de satisfação da dívida por outros meios, é razoável que se defira a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários advocatícios que serão devidos a sociedade.
7. Não se trata de honorários meramente especulativos, posto que os processos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, portanto os valores a serem recebidos pela sociedade são certos e determinados.
8. Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma solução tecnológica que integra dados de diversos sistemas em uma única interface.
9. O SNIPER não foi criado exclusivamente para investigações criminais, porém sua utilização é justificada quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial, o que não se vislumbra no caso em tela.
10. Ademais, esse sistema se utiliza da mesma base de dados de outros já consultados no processo de origem, dessa forma, cabe a parte requerente indicar a existência de bens não acessíveis pelas plataformas ora utilizadas, a fim de justificar o deferimento da medida pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que poderá haver a penhora para a satisfação de créditos não alimentares, quando restar preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Diante da ausência de demonstração de que a subsistência dos devedores será prejudicada, bem como das inúmeras tentativas, sem sucesso, de satisfação da dívida por outros meios, é razoável que se defira a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários advocatícios que serão devidos a sociedade. 3. A utilização do SNIPER é justificada quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial. Esse sistema se utiliza da mesma base de dados de outros consultados no processo de origem, portanto, cabe a parte requerente indicar a existência de bens não acessíveis pelas plataformas ora utilizadas, a fim de justificar o deferimento da medida pleiteada.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel.: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; TJDFT, Acórdão 2049304, Rel.: Lucimeire Maria, 5a Turma Cível, j. 2.10.2025 e TJDFT, Acórdão 2076066, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3.12.2025.